Tribunal: TJSP
Processo: 0004111-45.2015.8.26.0505
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Crime contra a ordem tributária – Artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do CP – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – A supressão do ICMS restou claramente demonstrada pelos documentos e pela narrativa da testemunha Carlos Alberto, agente de fiscalização. A apelante era a sócia-administradora da

Ementa:
Crime contra a ordem tributária – Artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do CP – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – A supressão do ICMS restou claramente demonstrada pelos documentos e pela narrativa da testemunha Carlos Alberto, agente de fiscalização. A apelante era a sócia-administradora da empresa "Crisflex", de modo que cabia exclusivamente a ela cuidar das transações comerciais, quitar os impostos a elas relativos, bem como prestar informações contábeis e tributárias às autoridades fiscais - Incogitável afirmar que a responsabilidade das transações pertencia a terceiros. Não há que se falar em ausência de dolo - A conduta estampada no auto de infração, com inobservância das obrigações sobreditas, demonstra claramente o dolo fraudulento, com o claro objetivo de deixar de recolher o imposto devido e obter vantagem indevida em detrimento dos cofres públicos. Como dito, a apelante, na qualidade de sócia e administradora da empresa, detinha o domínio de fato da atividade empresarial, sendo, assim, responsável pela lisura das informações a serem prestadas ao Fisco e pelo recolhimento dos tributos - Dolo devidamente comprovado. Condenação mantida. Suspensão do processo ante o parcelamento – Inviável – Este pedido defensivo já foi refutado inúmeras vezes, inclusive por esta Câmara, em sede de Habeas Corpus, uma vez que o parcelamento da dívida apenas se consolidou cinco meses após o recebimento da denúncia, o que veda a concessão do benefício. Pena-base mantida em seu patamar mínimo. Reduzida a fração de aumento pela continuidade delitiva, posto que o crime se deu por apenas seis meses de maneira interrupta. Correta a aplicação do benefício da substituição. Regime aberto mantido em caso de descumprimento das condições. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004111-45.2015.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
CRISTINA CELIA PEREIRA CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a pena da ré CRISTINA CELIA
PEREIRA CORREIA para dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial
aberto, bem como pagamento de treze dias-multa, fixados no valor unitário base,
mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505
Apelante: Cristina Celia Pereira Correia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Natalia Correia Ruiz
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 26950
Crime contra a ordem tributária Artigo 1o, inciso I, da Lei
8.137/90, na forma do art. 71 do CP Absolvição
Impossibilidade Robusto conjunto probatório Autoria e
materialidade devidamente comprovadas A supressão do
ICMS restou claramente demonstrada pelos documentos e
pela narrativa da testemunha Carlos Alberto, agente de
fiscalização. A apelante era a sócia-administradora da
empresa “Crisflex”, de modo que cabia exclusivamente a
ela cuidar das transações comerciais, quitar os impostos a
elas relativos, bem como prestar informações contábeis e
tributárias às autoridades fiscais - Incogitável afirmar que a
responsabilidade das transações pertencia a terceiros. Não
há que se falar em ausência de dolo - A conduta estampada
no auto de infração, com inobservância das obrigações
sobreditas, demonstra claramente o dolo fraudulento, com
o claro objetivo de deixar de recolher o imposto devido e
obter vantagem indevida em detrimento dos cofres
públicos. Como dito, a apelante, na qualidade de sócia e
administradora da empresa, detinha o domínio de fato da
atividade empresarial, sendo, assim, responsável pela lisura
das informações a serem prestadas ao Fisco e pelo
recolhimento dos tributos - Dolo devidamente comprovado.
Condenação mantida. Suspensão do processo ante o
parcelamento Inviável Este pedido defensivo já foi
refutado inúmeras vezes, inclusive por esta Câmara, em
sede de Habeas Corpus, uma vez que o parcelamento da
dívida apenas se consolidou cinco meses após o
recebimento da denúncia, o que veda a concessão do
benefício. Pena-base mantida em seu patamar mínimo.
Reduzida a fração de aumento pela continuidade delitiva,
posto que o crime se deu por apenas seis meses de maneira
interrupta. Correta a aplicação do benefício da substituição.
Regime aberto mantido em caso de descumprimento das
condições. Recurso parcialmente provido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
3
Ao relatório da r. sentença que
adoto acrescento que CRISTINA CELIA PEREIRA CORREIA foi
condenada ao cumprimento de três anos e quatro meses de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de dezesseis dias-multa, por infração ao
disposto no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, combinado com o
artigo 71, do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviço à comunidade por igual período e prestação pecuniária no valor
de três salários mínimos.
Inconformada, recorre a defesa
pleiteando, em síntese, a absolvição da ré pelo crime que lhe é
imputado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, ante a ausência de dolo e, subsidiariamente, requer a suspensão
do processo em razão do parcelamento efetuado e que está sendo pago
pela apelante (fls. 568/584).
Bem processado o recurso, com
apresentação das contrarrazões (fls. 590/595), sustentando a r. sentença,
subiram os autos ao Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 608/617).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
4
Narra a denúncia que, entre os
meses de maio e julho de 2011 e agosto a outubro de 2012, na Rodovia
Índio Tibiriça, sem número, Ponte Seca, na cidade de Ribeirão Pires/SP,
CRISTINA CELIA PEREIRA CORREIA, na qualidade de sócia e
administradora da empresa “CRISFLEX PRODUTOS TÉCNICOS DE
BORRACHA LTDA”, com CNPJ no 01.641.975/0001-61 e Inscrição
Estadual no 581.046.455.112, agindo continuadamente em nome desta
pessoa jurídica, suprimiu R$ 283.575,78 referente ao ICMS, mediante
declarações falsas prestadas às autoridades fazendárias.
Segundo se apurou, na qualidade
de sócia da referida empresa a ré escriturou nos livros de entrada, notas
fiscais em nome da empresa “Izabel Mendes da Silva”, com CNPJ no
1000249-1590832/201 e Inscrição Estadual no 147.949.522.112, a qual,
na realidade, nunca existiu.
Ocorre que a empresa foi objeto
de fiscalização tributária, que culminou com a detecção do ilícito,
constatando a supressão de ICMS, lavrando-se o auto de infração no
4.028.011. Assim, corrido o devido processo administrativo, o débito
restou inscrito na dívida ativa.
Primeiramente ressalta-se que a
denunciada Natália Correia Rui restou excluída do polo passivo da ação
criminal, conforme decisão de fls. 237/238, posto que era inimputável à
época dos fatos, pois menor de idade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
5
Também, de início, deve ser
afastado o pleito defensivo de suspensão do processo, uma vez que este
pedido já foi analisado à saciedade por diversas vezes durante o trâmite
deste processo criminal, já tendo, inclusive, esta Colenda Câmara se
manifestado sobre o mesmo, em sede de Habeas Corpus.
Eis que, mais uma vez, apesar de
haver parcelamento da dívida, com o qual a ré está cumprindo, é certo
que o mesmo não implica na suspensão deste processo, tendo em vista
que o referido parcelamento apenas se consolidou em agosto de 2017,
sendo que a denúncia foi recebida em março de 2017, ou seja, cinco
meses antes da efetivação do parcelamento.
O artigo 83, da Lei, 9.430/96, com
a nova redação dada pela Lei 12.382/11, em seu §2o, é claro ao dizer que:
“É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes
previstos no caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa
jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída
no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido
formalizado antes do recebimento da denúncia criminal”.
Sendo assim, para efeitos legais
de concessão do benefício requerido, é esta data (24 de agosto de 2017
data da celebração) que deve ser considerada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
6
Em
caso
semelhante
já
se
pronunciou esta Colenda Câmara:
“A ordem deve ser denegada. Segundo
consta, o Paciente, após ser notificado a respeito do auto de infração e imposição de
multa pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, apresentou pedido de
parcelamento do débito fiscal, o qual foi acolhido. O parcelamento foi celebrado em
03/06/2014, num total de 120 parcelas. Ocorre que o Paciente não efetuou o
pagamento da parcela que vencia em 25/05/2015, sendo o parcelamento considerado
rompido em 07/12/2015. Então o débito fiscal foi inscrito na Dívida Ativa através da
CDA no 1.206.7766175. Em razão do inadimplemento, foi oferecida denúncia e
instaurada ação penal, pretendendo o impetrante a suspensão do processo sob a
alegação de que a primeira conduta criminal ocorreu na vigência da Lei no 9.430/96
(art. 83, § 2o) e as demais, tidas em continuidade delitiva, se deram em janeiro de
2011, anterior à Lei no 12.382/11, de fevereiro de 2011. (...). Dessa forma, agiu com
acerto o digno juízo de primeiro grau ao não acolher a pretensão de suspensão da
ação penal, porque de acordo com o disposto no artigo 83, § 2o, da Lei no 9.430/96,
com a redação alterada pela Lei no 12.382/11, conforme destacou na decisão
recorrida, 'a suspensão da pretensão punitiva em crimes contra a ordem tributária, e
consequentemente, da ação penal correspectiva, só terá lugar durante o período em
que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos
crimes estiver incluída no parcelamento, e desde que o pedido de parcelamento tenha
sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal'. Aqui o que se verificou
é que o recebimento da denúncia ocorreu no dia 27 de março de 2017 e o novo
parcelamento só foi efetivado no dia 20 de julho de 2017, posteriormente, portanto,
ao recebimento da denúncia. (TJSP, 7a Câmara Criminal, Relator Alberto Anderson
Filho, HC 2218811-97.2017, j.e. 28/02/2018).
Além do mais, é certo que,
mesmo quando da ocorrência dos fatos (maio e julho de 2011), já estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
7
em vigor a lei nova (12.382/11 publicada em 25 de fevereiro de 2011),
razão pela qual ela deve ser aplicada.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS Crime tributário
trancamento da ação penal
impossibilidade Legislação do momento da
constituição do credito tributário ORDEM DENEGADA.” (TJSP, 6a Câmara
Criminal, Relator Marcos Correa, HC 2167894-40.2018, j.e 20 de setembro de 2018).

No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos
expostos na denúncia.
A materialidade do delito restou
comprovada diante do Auto de Infração e Imposição de Multa de fls.
06/09, do Demonstrativo de Débito Fiscal de fls. 10/11, cópia do
Processo Administrativo de fls. 12/56, do documento da Junta
Comercial de fls. 57/60, da Certidão de Dívida Ativa de fls. 61, bem
como das demais provas produzidas durante a instrução criminal.
Também é inconteste a autoria do
delito.
A apelante afirmou, em juízo, que
à época dos fatos a sua empresa detinha um faturamento muito alto,
contando com inúmeros fornecedores e clientes, razão pela qual
acredita que ocorreu um erro interno em relação às notas em questão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
8
por não ter sido consultado o fornecedor ao longo do fornecimento, mas
somente no início do cadastro. Ressaltando que a companhia sempre
agiu com a maior honestidade possível, sendo surpreendida com a
fiscalização. Alega que foi fornecida pela empresa “Izabel Mendes da
Silva” óxido de zinco, óleos plastificantes DOP, negro de fumo,
matérias primas que também eram fornecidas por vários fornecedores
cadastrados no sistema da CRISFLEX. Acrescentou que desde a
fundação da empresa o mesmo escritório de contabilidade era
responsável pelas contas da empresa, havendo uma época que a
escrituração fiscal interna, sendo mandado ao escritório via sistema, e
outra época em que toda documentação era juntada e o pessoal do
escritório ia buscar na empresa. Por fim, informou que houve
parcelamento na dívida em 2013, mas quando faltavam dez parcelas
apenas, ocorreu um incêndio no prédio da companhia, perdendo-se no
sistema o parcelamento, assim, houve um segundo parcelamento em
três parcelas, porém este também foi rompido por dificuldades
financeiras, contudo, atualmente está pagando as parcelas acordadas.
No
entanto,
tal
versão
exculpatória não convence, pois, além de não ter sido comprovada,
restou completamente dissociada dos demais elementos de convicção
colhidos.
O agente de fiscalização, Carlos
Alberto Fernandes, na fase judicial, declarou que foi estabelecida uma
equipe para proceder com as diligências necessárias a fim de encontrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
9
as empresas responsáveis pela emissão de notas fiscais em nome da
empresa “Izabel Mendes da Silva”, por meio da qual, restou apurado
que o local de inscrição nunca foi localizado, sendo que o proprietário
do prédio indicado informou que tal empresa nunca esteve sediada no
local. Inúmeras diligências foram efetuadas com o intuito de localizar e
identificar a empresa “Izabel”, mas todas restaram infrutíferas. Atestou,
também, que, em apuração junto ao cadastro do fisco, constaram que no
período de maio a junho de 2011 e agosto a outubro de 2012, foram
emitidas notas da empresa CRISFLEX referentes à suposta empresa
“Izabel”, o que ensejou a autuação infracional, uma vez que esta
segunda empresa seria inexistente.
Outrossim, não há porque duvidar
do depoimento desta testemunha, que está em sintonia com as demais
provas colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer
indício de que a mesma tenha sido mendaz ou tivesse qualquer interesse
em prejudicar a acusada.
Ao passo que a testemunha de
defesa, Adilma Tavares da Silva, ao ser ouvida em juízo, asseverou que
trabalhou no setor financeiro da empresa CRISFLEX entre os anos de
2010 a 2017, sendo responsável pelas contas a pagar e receber, lidando
somente com clientes, vindo a saber dos fatos, somente por conta da
repercussão na empresa, não participando efetivamente da fiscalização,
apesar de estar presente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
10
Possível concluir, assim, que, ao
contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório é robusto e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria
do crime.
A supressão do ICMS restou
devidamente demonstrada pelos documentos e pela narrativa da
testemunha Carlos, e não foi sequer questionada pelo recurso defensivo,
o qual, em síntese, alegou ausência de dolo na conduta da ré. E,
também, a inidoneidade da empresa “Izabel” foi igualmente
comprovada, fato que, também, não foi contestado.
Conforme documentos juntados a
apelante era, sem sombra de dúvidas, a sócia-administradora da
empresa “CRISFLEX”, de modo que cabia exclusivamente a ela cuidar
das transações comerciais, quitar os impostos a elas relativos, bem
como prestar informações contábeis e tributárias às autoridades fiscais.
Assim, não há que se falar que a
responsabilidade das transações pertenciam a terceiros, funcionários
diretos ou do escritório de contabilidade. Ora, diante do período em que
ocorreram os delitos, a sócia-administrador era a acusada e, portanto, a
responsável pela prática delituosa.
Ressalta-se que Natalia Correia
Ruiz, apesar de sócia da empresa “CRISFLEX” durante o período em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
11
que ocorreu o delito, não exercia a função de administração desta, por
ser menor de idade, razão pela qual, inclusive, restou excluída da
presente ação, a qual cabia unicamente à acusada, conforme
demonstrado na documentação apresentada.
Aliás, o fato das contas da
empresa serem repassadas a um escritório de contabilidade, não altera
em nada o dever da ré em analisar as notas fiscais, os pagamentos de
impostos e todas as outras tarefas de um sócio-administrador. Além
disso, por mais que fosse outrem que realizasse as transações que
acarretaram nestes delitos, tendo em vista sua posição na empresa, ela
deveria estar ciente do que ocorria.
Neste sentido, o Superior Tribunal
de Justiça já se manifestou:
“Assim, a responsabilidade criminal do
apelante mostra-se clara. (...). Como proprietário de fato e responsável pela
empresa tinha o dever de, constantemente, verificar a legalidade de suas atividades.
Em direito criminal não existe responsabilidade sucessiva” (Apelação Criminal n°
990.08.055784-0, 16a Câmara Criminal, Rel. Des. Newton Neves, j. 27.10.2009).
Inquestionável,
assim,
que
a
acusada, como sócia-administradora da empresa, detinha o domínio do
fato e era responsável pelo correto recolhimento dos tributos, pela
regularidade das informações prestadas às autoridades fazendárias e
pela correta escrituração das operações e notas fiscais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
12
Ademais, não há que se falar em
ausência de dolo na conduta da ré, como alega a defesa, pois, conforme
descrito acima, a apelante era a única responsável pela administração da
empresa e, nessa condição, deveria escriturar os livros corretamente e
recolher os impostos devidos, o que não ocorreu.
A conduta estampada no auto de
infração, com inobservância das obrigações sobreditas, demonstra
claramente o dolo fraudulento no sentido de acobertar a realização da
operação comercial com o claro objetivo de deixar de recolher o
imposto devido e obter vantagem indevida em detrimento dos cofres
públicos.
Outrossim, o artigo 11, da Lei
8.137/90, preconiza que todo aquele que, de qualquer modo, concorrer
para o resultado, ainda que por meio da pessoa jurídica, deve responder
na medida de sua culpabilidade.
Em casos semelhantes, esta Corte
de Justiça decidiu recentemente:
“E não há falar em ausência de dolo,
em razão do denunciado, supostamente, desconhecer os fatos, porquanto, repita-se,
figurava como principal beneficiado com as operações fiscais irregulares, não se
podendo ignorar que os créditos (no caso indevidos) do ICMS se revertem à própria
empresa, daí porque irrelevante a alegação de que desconhecia a supressão e
redução dos tributos” (Apelação Criminal no 0001100-94.2008, Rancharia, rel. Julio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
13
Caio Farto Salles, 3a Câmara Criminal Extraordinária, j. 15/8/2014).
“Aquele que suprime e reduz tributo,
omitindo informação ao fisco e inserindo elemento inexato em livro fiscal age, sem
dúvidas, com o dolo específico para lesar a Fazenda Pública e, como consequência
lógica, a sociedade, verificado o resultado naturalístico da conduta” (TJSP;
Apelação Criminal 0000552-58.2011.8.26.0493; Relator (a): Newton Neves; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data
do Julgamento: 01/09/2015; Data de Registro: 02/09/2015).
Ressalta-se,
também,
o
bem
exposto pelo parquet em sede de contrarrazões: Não há que se falar em
ausência de dolo por parte da apelante, que alega que não realizava as
consultas por não ser função de sua competência. Com efeito, na
qualidade de sócia e administradora da empresa, a apelante detinha o
domínio de fato e da atividade empresarial, sendo assim responsável
pela lisura das informações a serem prestadas ao Fisco e pelo
recolhimento dos tributos.
Restou demonstrado, então, que a
acusada, utilizando-se de notas fiscais inidôneas de uma empresa
inexistente, gerou crédito de ICMS indevido, reduzindo dolosamente o
valor real a recolher para o fisco.
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa defesa não procedem as teses
exculpatórias, revelando-se não só correta, como necessária a
condenação da recorrente pelo delito a ela imputado, pois encontra-se
baseada nas extensas provas colhidas nos presentes autos e devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
14
analisadas.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Contudo, com relação à fixação
da pena, com o devido respeito à argumentação oferecida pelo M.M.
Magistrado a quo, a mesma necessita ajuste, pois foi fixada em
demasia. Senão vejamos.
A
basilar
foi
estabelecida
corretamente no mínimo legal, qual seja, dois anos de reclusão e
pagamento de dez dias-multa.
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias agravantes e atenuantes, a reprimenda restou inalterada.
Na derradeira etapa da dosimetria,
foi reconhecida a continuidade delitiva, tendo em vista que, com o
mesmo modus operandi, mediante mais de uma ação, a ré praticou e
consumou diversas vezes o mesmo delito.
Entretanto, a majoração aplicada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
15
pelo Douto Magistrado sentenciante no presente caso mostra-se
excessiva. Observa-se que o delito se repetiu por dois períodos distintos,
entre maio e julho de 2011 e de agosto a outubro de 2012, implicando,
assim, em uma perpetuação da conduta delitiva por seis meses, o que,
apesar de configurar plenamente a continuidade delitiva, não implica
em um lapso temporal tão longo que resulte no aumento da pena em sua
fração máxima.
Ademais,
apesar
do
vultoso
prejuízo causado ao erário em razão da conduta criminosa, é certo que a
ré vem arcando com o parcelamento acordado e, assim, restituindo os
valores devidos.
Portanto, diante do exposto acima,
se mostra cabível no presente caso a majoração da pena pela
continuidade delitiva, porém na fração de 1/3, resultando, assim, em
dois anos e oito meses de reclusão, bem como pagamento de treze dias-
multa, pena esta que se torna definitiva, ante a ausência de demais
causas modificadoras.
Na
sequência,
por
estarem
presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, à apelante foi
concedido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
comunitários e pagamento de prestação pecuniária no valor de três
salários mínimos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004111-45.2015.8.26.0505 -Voto no
16
Por fim, agiu de maneira acertada
o M.M. Magistrado a quo, ao fixar o regime aberto como modalidade
inicial de cumprimento da pena, em caso de descumprimento.
Por tais razões, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a
pena da ré CRISTINA CELIA PEREIRA CORREIA para dois anos e
oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como pagamento
de treze dias-multa, fixados no valor unitário base, mantida, no mais, a
r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator